Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707619-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA ALVES SANTANA AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalto que, considerando-se a renda líquida certificada em ID n° 147759762 dos autos de origem, a mera declaração da agravante, no presente feito, não é meio capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora